Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718303-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANOEL CURTY DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MANOEL CURTY DA SILVA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 36031469) que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 0030091-79.2015.8.07.0001, indeferiu o pleito de penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos. Eis o teor da decisão: “1. Do pedido de penhora no rosto dos autos Compulsando os autos, observo que já houve deferimento de penhora no rosto do processo de no 0725015-62.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília (ID66251902), tendo o exequente recebido o valor proveniente da arrematação do imóvel anteriormente penhorado nestes autos, tudo conforme IDs 96187739 e 101954526. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos. 2. Do pedido de ofício à Secretaria de Fazenda Indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ para informar a existência de direitos possessórios do executado, tendo em vista que não se esgotaram todos meios possíveis para busca de bens. Todavia, tendo em vista que o exequente é beneficiário da justiça gratuita, à Secretaria para consultar o sistema eRIDF e verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso retorne negativo, façam-se os autos conclusos para nova análise do pedido de ofício à SEFAZ. 3. Sem prejuízo, À Secretaria para cumprir a determinação de ID123063412 (alvará).” Em suas razões recursais (Id. 36031464), o agravante esclarece que no curso da execução tomou ciência de que o agravado possuía imóvel objeto de alienação judicial nos autos do processo no 0725015-62.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, razão pela qual requereu a penhora no rosto daqueles autos, o que fora deferido. Advoga que, em razão da referida penhora, recebeu parte da dívida, existindo, contudo, saldo remanescente no valor de R$ 18.078,37. Afirma que o agravado possui valores a receber no bojo dos autos supracitados, razão pela qual requereu nova penhora para quitação do débito remanescente, o que fora indeferido pelo juízo de origem. Sustenta que não há óbice para a renovação de diligências constritivas, especialmente quando se mostraram eficazes para a efetividade da execução. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Salienta que os valores em questão estão na iminência de serem liberados ao agravado, o que impedirá o recebimento do seu crédito. Requer, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos no 0725015-62.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, para que se resguarde a quantia de R$ 18.078,37 para quitação do débito nos presentes autos. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça na origem (Id. 31212531 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na presente hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, com a consequente penhora no rosto dos autos no 0725015-62.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, para que se resguarde a quantia de R$ 18.078,37 para quitação do débito remanescente nos presentes autos. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que a agravante colacionou aos autos de origem planilha em que consta saldo remanescente do débito exequendo (Id. 105484159 dos autos de origem), sendo que, mesmo intimado para quitação do referido débito, o executado/agravado quedou-se inerte (Id. 105672371). Há, nos autos de origem, ainda, manifestação favorável do Ministério Público no sentido de quitação do débito residual (Id. 112925466). Tal cenário, ao que tudo indica, em uma análise perfunctória, corrobora a tese autoral. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois já houve determinação judicial no bojo dos autos no 0725015-62.2017.8.07.0001 para liberação de valores remanescentes a alienação judicial ao agravado, o que tem aptidão de causar graves prejuízos ao agravante, pois a liberação do referido montante dificultará o recebimento de eventual crédito, frustrando a presente execução. Neste ínterim, embora os argumentos deduzidos pelo agravante mereçam uma melhor análise, por ora, entendo que deve ser deferida a medida antecipatória de penhora no rosto dos autos no 0725015-62.2017.8.07.0001 para que os valores ali depositados permaneçam à disposição do juízo até o julgamento do mérito deste recurso. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos as partes, sendo plenamente reversível, uma vez que na hipótese de desprovimento do recurso, a liberação dos valores em comento se efetuará tal qual como fora determinado nos autos no 0725015-62.2017.8.07.0001. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela, para determinar a penhora no rosto dos autos no 0725015-62.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, para que permaneça à disposição do juízo a quantia de R$ 18.078,37, até o julgamento do recurso de agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora